Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707707-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORITO JOAO TUMELERO, MARCO ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: WILSON FERREIRA DE SOUZA, HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante na petição de id. 15561217 noticiou que a decisão liminar concedida nestes autos estava sendo descumprida. Ao analisar a questão, em atenção ao decidido pelo Juízo de origem na decisão de id. 60827954 (processo de origem), datada de 06/04/2020, constatei que já havia providências do Juízo de origem determinando que a quantia penhorada ficasse a disposição do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, razão pela qual, nada foi provido quanto ao requerimento do Recorrente. Agora, vem aos autos ,novamente, a parte Agravante e seu advogado noticiando a mesma questão, qual seja, descumprimento da decisão judicial (id. 15670964). Seguidamente, o Juízo de origem, no ofício encaminhado no expediente de id. 15652960 e 15652961, datado de 22/04/2020, comunica a instância recursal que não foi possível o cumprimento da decisão, nos seguintes termos: “(...) Comunique-se à e. Relatora do AGI n°0707707-11.2020.8.07.0000, Desa. Gislene Pinheiro, que, não obstante os esforços envidados por este Juízo para informar ao Banco do Brasil a suspensão da transferência eletrônica dos valores penhorados para conta judicial à disposição da 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS, consoante tutela recursal deferida, a referida instituição financeira, no ID 61157406, informou a transferência bancária, anexando comprovante da transação. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhe-se eletronicamente com urgência, instruindo com cópia do documento de Id 61157406, do ofício encaminhado ao Banco do Brasil (60834345) e da decisão de ID 60827954. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Int. (...)”. Ora, diante da informação do Juízo de origem, verifica-se que, nada obstante a concessão do pedido liminar nos autos deste recurso, tal decisum não foi cumprido. Nesses termos, diante da decisão de id. 15466164, na qual restou deferido, ad cautelam, a tutela recursal para suspender a ordem de transferência dos valores penhorados para conta judicial a disposição da 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS, oficie-se, com urgência, o Banco do Brasil, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se já cumpriu a r. decisão de id. 15466164 destes autos e consequentemente o decisum constante no id. 60827954 do processo de origem, especificamente se a quantia penhorada no valor de R$ 23.810,66 (valor bloqueado de Wilson Ferreira de Souza CPF: 371.926.711-34 (ID 072019000010766962) já se encontra a disposição da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ou justifique documentalmente a impossibilidade do cumprimento, sob pena de responsabilidade pessoal. Oficie-se com urgência. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora